Tribunal: TJSP
Processo: 1076976-37.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - CONTRADIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO, QUE FOI AFASTADA COM A REFORMA DA SENTENÇA – DECLARATÓRIOS COM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS